Tribunal: TJDFT
Processo: 0754738-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 39 da Lei n° 4.886/1965 prevê que “Para julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado é competente a Justiça Comum e o foro do domicílio do representante, aplicando-se o procedimento sumaríssimo previsto no art. 275 do Código de Processo Civil, ressalvada a competência do Juizado de Pequenas Causas”.
2. O art. 63 do CPC autoriza as partes a alterarem a competência territorial: “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”.
3. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de eleição de foro estipulada pelos contratantes é válida, desde que não constatada, no caso concreto, a hipossuficiência do aderente ou a dificuldade de acesso à Justiça, sendo que a mera diferença de porte econômico entre as sociedades empresárias não se afigura suficiente para caracterizar hipossuficiência apta a afastar a cláusula de eleição de foro. Precedentes do STJ.
4. Não comprovada a hipossuficiência da recorrente, tampouco a dificuldade de acesso à Justiça, deve ser mantida a cláusula de eleição de foro prevista no contrato celebrado entre as partes.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.